Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-56.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015904-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DONIZETE MOREIRA - CPF: 318.238.821-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO

CANCELADO E EXCLUÍDO
SEM A RESPECTIVA DEDUÇÃO –
INEXISTÊNCIA
DO DIREITO DE INDENIZAR
– APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – CONDENAÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015904-56.2020.8.11.0003

APELANTE:

FÁBIO DONIZETE MOREIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO DONIZETE MOREIRA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do mesmo
Códex
.

Inconformado, o apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assevera que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Afirma que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com o constrangimento de ter seu nome incluído no rol dos devedores sem a devida notificação, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença,
“isentando o apelante na condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic) (Id
126236684
).

Contrarrazões ofertadas no Id
126236687.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id
126725199

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, o qual reputa que deve ser afastada.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de
multa
por
litigância
de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses dos artigos supramencionados, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

É que,
embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o afastamento das sanções relativas à
litigância
de má-fé.

Assim, não restando demonstrado de forma inequívoca nenhuma das condutas previstas no artigo
80
, do
CPC
, a condenação em comento deve ser
afastada
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE DESCONTOS – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO PROVIDO. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10094641020218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEBATE ACERCA DO VALOR DAS ASTREINTES, JUROS DE MORA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – QUANTUM MANTIDO – COBRANÇA DE ASTREINTES – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MULTA AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos) “A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” ( AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021) A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJ-MT 10040198320228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIURADA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS CONCRETOS DE DESLEALDADE PROCESSUAL – MULTA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020). 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos
fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.” (TJ-MT 10017233920198110018 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022